Tribunal: TJDFT
Processo: 0731273-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731273-81.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LEITE contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX: “À vista do pedido de reconsideração deduzido pela parte autora no ID 164742071, assinalo que a decisão em face da qual se insurge deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista que, pelas razões lá declinadas, a prova pericial não se revela necessária ao deslinde do feito, motivo pelo qual foi indeferida. Desta forma, encontrando-se o processo já saneado, anote-se conclusão para sentença.” A Agravante sustenta que a produção de prova pericial é imprescindível para a comprovação dos erros da Banca Examinadora. Requer o provimento do recurso para que seja produzida a prova pericial requerida. Parte isenta do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A decisão agravada foi proferida em 28/06/2023 (fls. 1/2 ID 163513462 dos autos de origem) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 30/06/2023 (ID 163793298 dos autos de origem), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 31/07/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pela Agravante no dia 09/07/2023 não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015)” Note-se que nas razões recursais a Agravante impugna exatamente os fundamentos do primeiro decisum (fls. 1/2 ID 163513462 dos autos de origem), circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, nos seguintes termos: “(...) No que se refere ao pedido de prova pericial, indefiro-a, tendo em vista que não compete ao Judiciário se imiscuir nos critérios de avaliação de concurso público, tampouco ingressar no mérito de correção de questões da prova, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade e abuso de poder. O ponto que pretende a parte autora provar por meio da perícia requerida exige necessariamente o incurso no mérito da questão, visto que pretende a análise do ponto por profissional da área. No caso, portanto, o deferimento da prova enseja o reconhecimento da inexistência de vício evidente e insofismável, que deve ser demonstrado de plano pela parte. Logo, sendo vedado o avanço pelo Judiciário sobre ponderações de ordem subjetiva, revela-se despicienda a perícia pretendida. Outrossim, a solução da questão posta a desate na presente demanda independe de dilação probatória, não se fazendo necessária, portanto, a inauguração da fase instrutória do procedimento. Em análise dos autos, observo que a prova documental acostada aos autos é suficiente. Intimem-se as partes, nos termos do art. 357, § 1o do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Findo, restará estável o presente ato processual.” O pronunciamento judicial que apenas manteve o indeferimento do pedido de produção de prova pericial não reabriu o conduto recursal bloqueado pela preclusão, de maneira que é indisputável a intempestividade do recurso interposto depois de escoado o prazo legalmente estipulado. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (AGI 2016.00.2.042714-9, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe 10/05/2017)” Ainda que superada a intempestividade recursal, o recurso não pode conhecido porque a decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em algum prejuízo processual efetivo, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 02 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator